Tribunal: TJDFT
Processo: 0738221-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cobrança de coparticipação. Competência. Mandado citatório. Audiência de conciliação. Cerceamento de defesa. Impugnação à gratuidade. Prescrição.
1. Ao plano de saúde na modalidade de autogestão é inaplicável o CDC, razão por que, no caso, a competência territorial é relativa e foi prorrogada por falta de contestação.
2. O mandado citatório atendeu aos requisitos legais que lhe são próprios, com destaque para aqueles exigidos no CPC 250, II.
3. A audiência prevista no CPC 334 foi descartada pelo Juízo, decisão contra a qual o réu não se insurgiu na primeira oportunidade que teve para se manifestar, qual seja, na fase de defesa. Operou-se, portanto, a preclusão.
4. Posto que admissível a conciliação a qualquer tempo (CPC 139, IV), o mero pedido do revel, quando os autos já estavam conclusos para sentença, para a realização de audiência conciliatória não apresentou seriedade e consistência, pois desprovido de proposta discriminada de pagamento, o que, aliado à sua inércia por quase 10 anos – mais o trâmite processual - apesar da cobrança extrajudicial e protesto, além da própria revelia, justificaram o indeferimento do pleito, em homenagem à celeridade, economia e boa-fé, evitando-se a procrastinação.
5. A revelia enseja o julgamento antecipado do mérito, à luz da prova documental suficiente para a convicção do julgador, sem que o revel tenha pedido a produção de outras. Dessarte, não está configurado o alegado cerceamento de defesa.
6. A impugnação à gratuidade de justiça concedida apenas na sentença faz-se por meio de apelação (CPC 1.009, caput). Ao caso não se aplica o CPC 100, cuja franquia ao uso das contrarrazões como meio de impugnação acha-se reservada ao benefício deferido no recurso, pelo Relator, conclusão a que se chega pela simples interpretação sistemática dos dois dispositivos referidos.
7. É de cinco anos (CCB 206, § 5o, I) o prazo prescricional da pretensão condenatória da operadora do plano de saúde ao pagamento dos custos de coparticipação. A dívida refere-se aos anos de 2014 e 2015. Quando ajuizada a demanda, em 2023, já estava consumada a prescrição, mesmo em se considerando o efeito interruptivo do protesto lavrado em 2015.
8. Apelo provido para reforma da sentença, com declaração da prescrição. Honorários de sucumbência fixados no percentual máximo legal para evitar valor irrisório, considerando a base de cálculo (valor da causa).